Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723717-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANA DIAS LIMA EMBARGADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SILVANA DIAS LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação condenatória (processo no 0720578-65.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor da DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. Logo após o julgamento dos embargos de declaração (ID 48478481), a parte recorrente apresentou petição na qual requer, em síntese, a desistência do recurso em razão da perda superveniente do objeto (ID 48496443). Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator